Tribunal: TJSP
Processo: 2193756-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Prestação de serviços educacionais. Demanda voltada à restituição de valores cumulada com pedido de danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a condenação por danos morais. Pendência de apelação interposta pela autora, almejando a reforma quanto aos danos morais. Início de cumprimento de sentença em relação aos danos materiais. Bloqueio de valor via

Ementa:
Processual. Prestação de serviços educacionais. Demanda voltada à restituição de valores cumulada com pedido de danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a condenação por danos morais. Pendência de apelação interposta pela autora, almejando a reforma quanto aos danos morais. Início de cumprimento de sentença em relação aos danos materiais. Bloqueio de valor via Sisbajud. Decisão agravada que indeferiu o levantamento, por falta de prestação de caução idônea. Insurgência da exequente. Pertinência. Desnecessidade de prestação de caução, tendo em vista tratar-se de execução definitiva. Ré-executada que não interpôs apelação. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento da exequente provido.